Tribunal: TJMT
Processo: 1030238-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030238-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI - CPF: 401.929.629-49 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA VASSELAI FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA VASSELAI FERNANDES - CPF: 353.336.509-34 (EMBARGADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.975.339-40 (EMBARGADO), MAURO ROGERIO MARTINS ZENI - CPF: 161.590.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ADAO MARINHO DE CARVALHO - CPF: 052.162.559-90 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), DEBORA REGINA BREDA - CPF: 062.102.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, os quais questionavam decisão que, ao julgar agravo de instrumento, determinara a habilitação do embargante no inventário de sua genitora, sem, contudo, deliberar sobre a extensão de seus direitos sucessórios ou autorizar levantamento de valores.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer, de forma expressa, o direito de meação da genitora do
embargante sobre os bens inventariados, os quais teriam sido objeto de reconhecimento em ações anteriores.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou devidamente a controvérsia, assentando que o reconhecimento do direito de meação exige instrução probatória, notadamente diante da separação de fato do casal desde 1977, vinte anos antes do óbito, o que impõe a verificação da origem onerosa dos bens adquiridos no período.

A decisão embargada esclareceu que não houve pronunciamento judicial sobre o conteúdo patrimonial da herança, mas apenas sobre a habilitação do herdeiro no inventário, afastando, assim, qualquer omissão relevante para efeito do art. 1.022 do CPC.

Os embargos, por buscarem rediscutir matéria já decidida e sem apresentar omissão, contradição ou obscuridade, configuram nítido caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

É cabível a imposição de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou
o primeiro ED.

O embargante alega omissão da câmara julgadora quanto
a
o
reconhecimento
expresso dos pedidos formulados por sua genitora nas ações declaratórias e anulatórias
.

Argumenta que o reconhecimento dos pedidos foi feito pela própria Inventariante, não subsistindo controvérsia sobre a titularidade dos bens que compõem a herança a que faz jus, e que agora se pretende rediscutir, em contrariedade à coisa julgada material e à preclusão lógica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão do aresto ao não reconhecer

o direito de meação de sua genitora sobre a totalidade dos bens inventariados.

Contudo,
como
já consignado no acórdão que rejeitou os primeiros embargos, a questão foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente
mencionado
que em 14-8-2024, esta Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1015355-16.2024.8.11.0000, limitando-se a determinar a habilitação do
embargante
no inventário, sem definir a extensão de seus direitos sucessórios ou autorizar o levantamento imediato de quaisquer valores.

O
julgado
foi claro ao afirmar
que a meação deve restringir-se aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento e que, considerando a separação de fato do casal desde 1977 (vinte anos antes do falecimento ocorrido em 1997), impõe-se a necessidade de instrução probatória para a apuração dos bens efetivamente adquiridos durante a convivência conjugal ou resultantes de sub-rogação patrimonial.

Logo, é evidente o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo
se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDclnos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

É manifesto, nesta hipótese, o caráter protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
e condeno o embargante ao pagamento de multa de
2
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025